Tribunal: STF
Processo: AI 79890
Classe: AI
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-06-19
Data de publicação: 1981-06-19

Ementa:
TRIBUTÁRIO. DÉBITO TRIBUTÁRIO ESTADUAL. 1) LIMITAÇÃO DE ENCARGOS
ACESSORIOS A 30% DO PRINCIPAL. LEI FEDERAL INAPLICAVEL, E, DE RESTO,
JÁ REVOGADA. 2) SUCUMBENCIA PARCIAL DA FAZENDA, QUANTO AO
"ACRÉSCIMO" DA LEI PAULISTA, PARCIALMENTE CONVERTIDO EM HONORARIOS
DE ADVOGADO. SUCUMBENCIA CONSIDERADA MINIMA NO CONJUNTO E ASSIM
NEGLIGENCIAVEL (CPC), ART-21, PAR. ÚNICO).